Tribunal: CARF
Processo: 13558.900941/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900941/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.679 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REVENDA. BENS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA).
CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nas operações comerciais de revenda de bens sujeito à tributação pelo regime
monofásico/concentrado,
inexiste
amparo
legal
para
o
desconto/
aproveitamento de créditos sobre os custos de suas aquisições.
CRÉDITO.
DEVOLUÇÃO.
BENS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
(ALÍQUOTA ZERO). IMPOSSIBILIDADE.
A devolução de bens revendidos, sujeitos à tributação pelo regime monofásico,
tributados à alíquota zero na revenda, não gera créditos da contribuição,
passíveis de descontos do valor calculado sobre o faturamento mensal.
PEDIDO
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a
data de sua apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão
somente à Declaração de Compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/01/2004, 30/04/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante transmissão de Declarações de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.678, de 23 de fevereiro de 2021,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900941/2013-13
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

prolatado no julgamento do processo 13558.900940/2013-79, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
não homologou as Declarações de Compensação transmitidas pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) não homologou as Dcomp sob o
fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado pelo contribuinte não tem
respaldo legal na legislação tributária, conforme fundamentação indicada no Termo de
Verificação Fiscal que integra o despacho decisório.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação das Dcomp, alegando, em síntese: a) em preliminar,
a ocorrência da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento (PER) e, consequentemente, a
homologação de todas as Dcomp; e, no mérito, que faz jus ao desconto/aproveitamento de
créditos calculados sobre: 1) as aquisições de bens sujeitos à tributação pelo regime monofásico,
ainda que tributados à alíquota de 0,00 % (zero por cento) na revenda; e, 2) as devoluções de
vendas desses bens.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, sob a ementa seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
[...]
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consideram-se definitivas as glosas efetuadas relativamente aos itens que não foram
expressamente contestados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação, sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada, restando extinto o débito tributário nela informado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Ressarcimento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. VENDA. PRODUTOS TRIBUTADOS
COM INCIDÊNCIA CONCENTRADA/ MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de bebidas sujeitas ao modelo
monofásico de incidência não-cumulativa da Cofins, não pode, tendo em vista expressa
vedação legal, apurar créditos relativos à aquisição daqueles produtos para posterior
revenda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
O crédito referente à devolução de venda está relacionado somente às vendas tributadas
no mercado interno tendo em vista que destina-se a anular o efeito de uma operação de
venda que foi tributada no mês ou em mês anterior.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral de todas as Dcomp, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na
manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A suscitada preliminar da ocorrência da homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento (PER), sob a alegação do decurso do prazo de 5 (cinco) anos decorridos
entre a data da sua transmissão e a data em que foi intimada do seu indeferimento, não
tem amparo legal.
O instituto da homologação tácita somente se aplica à Declaração de Compensação
(DCOMP), conforme estabelece a Lei no 9.430, de 27/12/1996, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-se apenas às
Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua aplicação aos pedidos de
restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
O art. 150, § 1o do CTN, citado e transcrito pela recorrente, em seu recurso voluntário,
trata de constituição de crédito tributário de tributos sujeitos a lançamentos por
homologação e não da restituição/ressarcimento de tributos. Já o § 4o, deste mesmo
dispositivo legal, trata da homologação de lançamentos. Também, as ementas dos
acórdãos do CARF, citadas e transcritas no seu recurso voluntário trataram de
homologação tácita de Dcomp; nenhuma delas tratou de homologação tácita de PER.
II) Mérito
As questões de mérito impugnadas no recurso voluntário restringem-se ao direito de o
contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre (i) as aquisições de bens para revenda,
sujeitos à tributação monofásica da contribuição e (ii) sobre a devolução de vendas
desses mesmos bens.
II.1) descontos sobre aquisições de bens sujeitos à tributação monofásica
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime da não cumulatividade para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores, objeto do ressarcimento em discussão, assim
dispunha sobre o aproveitamento de créditos sobre custos e despesas, por parte de
empresas comerciais:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I – isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...);
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
(...).
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
(...).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(b) no § 1o do art. 2a desta Lei;
(...).
Ora, segundo o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 3o, c/c o inc. IV do § 3o do art.
1o, da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos acima, a comercialização de bens
submetidos à incidência monofásica da contribuição, no período objeto do
ressarcimento em discussão, não geravam créditos passíveis de desconto da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
Essa vedação de desconto de créditos da contribuição sobre aquisições de bens para
revenda submetidos, à tributação monofásica, persiste até os dias de hoje.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

Segundo o inciso I do § 3o do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos
anteriormente, as receitas decorrentes das vendas de tais produtos não integram a base
de cálculo da contribuição.
O objetivo principal da tributação monofásica é o mesmo da substituição tributária
“para frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições do PIS e da
Cofins, em alguns casos), ou seja, o de facilitar a arrecadação e a fiscalização, em
cadeias nas quais há poucos produtores/importadores, diversos distribuidores e
inúmeros varejistas, como é o caso de bebidas em geral (cervejas, refrigerantes, águas,
etc.).
A vedação para que os revendedores de tais produtos não possam tomar créditos sobre
os custos de suas aquisições é óbvia e isto nem mais se discute, tendo em vista que as
receitas decorrentes de suas revendas são tributadas à alíquota de 0,00 % (zero por
cento).
Assim, em face do princípio da não cumulatividade das contribuições não há que se
falar em créditos nas aquisições desses produtos.
O entendimento de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o inciso I, alínea
“a” do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e, em consequência disto, os contribuintes fariam
jus aos créditos sobre as aquisições de bens sujeitos à tributação monofásica é
equivocado e não tem amparo legal.
Também, em relação a esse quesito, tomo a liberdade de adotar o voto do Conselheiro
Rosaldo Trevisan que foi acolhido por unanimidade de votos, pela sua Turma de
Julgamento, em processo análogo, literalmente:
No que se refere a tal inconformismo, é de se destacar, preliminarmente, que a
Constituição não assegura não-cumulatividade irrestrita ou ilimitada. E sequer
diz que a lei fixará os casos de cumulatividade, sendo a contrário senso os
demais casos de não-cumulatividade. O texto constitucional permite à lei definir
exatamente os setores para os quais operará a não-cumulatividade. E também não
dispõe que para tais setores a não-cumulatividade será irrestrita ou ilimitada. É
nesse contexto que surgem os dispositivos legais que regem as contribuições não
cumulativas, basicamente as Leis no 10.637/2002 (Contribuição para o
PIS/PASEP) e no 10.833/2003 (COFINS), que limitam/restringem a não-
cumulatividade referida no texto constitucional. Portanto, o simples fato de
apurar-se a contribuição pela sistemática não-cumulativa não garante à empresa
créditos em relação a quaisquer operações, mas somente àquelas para as quais
exista previsão legal de amparo, e não estejam contempladas em vedações nas
leis de regência.
Sobre a afronta a princípios constitucionais por norma legal vigente, não cabe
manifestação desta corte administrativa, em função da Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Basta, assim, que sejam examinadas administrativamente as normas
legais vigentes, assumidas como constitucionais (salvo em caso de expressa
declaração de inconstitucionalidade pelo juízo competente).
É essa tarefa que se empreende a seguir, com especial destaque para o cerne da
controvérsia, que se refere à natureza do comando presente no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004.

Da natureza do comando presente no artigo 17 da Lei no 11.033/2004
No próprio despacho decisório, destaca a autoridade fiscal que o artigo 17 da Lei
no 11.033/2004 trata de manutenção de créditos existentes, e não de criação de
créditos novos.
Por outro lado, a recorrente dispõe que a Medida Provisória no 206, de
09/08/2004 (no art. 16), posteriormente convertida na Lei no 11.033, de
22/12/2004 (art. 17), alastrada à Instrução Normativa SRF no 594/2005 (art. 38),
veio a corrigir situação desigual entre os diferentes elos da cadeia produtiva
automobilística, que, de fato, não é monofásica, mas com um dos elos sujeitos à
alíquota zero.
Sobre o correto emprego do termo “monofásico”, é de se informar que a
legislação aqui já transcrita não se preocupou efetivamente em defini-lo,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

precisamente, mas expressamente estabeleceu vedação ao desconto de créditos
em relação a determinadas situações (sejam elas ou não “monofásicas”, na
acepção restrita do termo, defendida pela recorrente) previstas em lei, entre as
quais a Lei no 10.485/2002, na qual indiscutivelmente se enquadram as
operações da recorrente. Assim, é irrelevante ao deslinde do presente
contencioso a discordância terminológica, visto que as menções da lei não são
simplesmente a operações monofásicas, mas a operações expressamente
previstas em determinadas leis, entre as quais aquela na qual se enquadra a
situação da operação realizada pela recorrente.
Aliás, o termo “monofásica” aparece uma única vez na Lei no 10.833/2003, no
artigo 12, § 7o (que trata do desconto correspondente ao estoque de abertura). E
basta a leitura de tal parágrafo para que se perceba que o legislador não teve a
mesma visão restritiva do termo albergada pela recorrente:
“§ 7o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos estoques de produtos que
não geraram crédito na aquisição, em decorrência do disposto nos §§ 7o a 9o do
art. 3o desta Lei, destinados à fabricação dos produtos de que tratam as Leis nos
9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3
de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outros
submetidos à incidência monofásica da contribuição.” (grifo nosso)
Portanto, as discussões suscitadas pela recorrente em relação a monofasia, ou à
sistemática de apuração das contribuições, assumem reduzida importância diante
dos textos expressos dos comandos legais, que indiscutivelmente vedavam o
desconto de créditos para as operações em análise, textos legais esses que não
podem ser afastados pelo julgador administrativo em função de eventuais
inconstitucionalidades apontadas pela empresa, como aqui já destacado.
Resta, assim, à defesa, um único argumento que não esbarraria na discussão
sobre a constitucionalidade das vedações existentes, de que teria a Lei no
11.033/2004, resultante da conversão da Medida Provisória no 206/2004,
efetivamente criado uma nova hipótese de desconto de crédito, derrogando a
existente nas leis de regência das contribuições.
Sobre a alegação, cabe salientar que, em 09/08/2004 foi publicada a Medida
Provisória no 206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que, em seu art. 16,
dispôs:
“Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
A Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM No 00111/2004 MF) parece
não deixar dúvidas sobre o caráter declaratório (e não constitutivo) do comando:
“19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação
da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.”(sic) (grifo
nosso)
Não se cria obrigação, assim, com o art. 16, nem se derroga eventual vedação
existente nas leis de regência das contribuições. Apenas se garante a
“manutenção” (palavra essa que já sugere o caráter interpretativo do comando)
dos créditos vinculados, já se destacando que a “manutenção” do crédito
pressupõe a prévia existência do direito ao crédito. E isso decorre claramente da
conclusão lógica/semântica de que é impossível “manter” aquilo que não se tem.
E, com a publicação da Lei no 11.116, de 18/05/2005 (vigente a partir de
19/05/2005), também não há revogação de vedação ou alteração substancial no
direito de crédito previsto nas leis de regência das contribuições.
Já enfrentamos o tema em mais de uma oportunidade, chegando a entendimento
consolidado no sentido de que:
“Sintetizando nosso entendimento: é possível a apuração de créditos previstos
nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 em relação a insumos tributados na
aquisição (ainda que a saída do produto final esteja sujeita a alíquota zero),
cabendo apenas observar se tal direito de crédito não encontra óbice nas
vedações estabelecidas no corpo das próprias leis (v.g. inciso II do § 2o do art.
3o). E tal situação não foi alterada pela legislação superveniente: nem pelo art. 16
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

da Medida Provisória no 206/2004 (atual art. 17 da Lei no 11.033/2004), que
somente esclareceu que o fato de a alíquota na venda ser zero não impede a
manutenção do crédito (obviamente nas hipóteses em que ele já existia), nem
pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 18/05/2005, que apenas limitou temporalmente
a utilização do saldo credor acumulado no trimestre.” (grifo nosso) (Acórdão no
3403003.488, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação ao
entendimento em apreço, sessão de 27 jan. 2015)
No mesmo sentido, de que não houve revogação de vedação a direito de crédito
existente nas leis de regência pela Lei no 11.033/2004, em casos de revendedora
de veículos e autopeças, já decidiu unanimemente este tribunal administrativo:
“COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
REVENDEDORA
DE
VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição
de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02, para revenda,
quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera
direito a crédito do PIS e da Cofins, dada a expressa vedação, consoante o art. 3o
, inciso I, alínea "b”” das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, respectivamente. A
previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se
aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação
legal.” (grifo nosso) (Acórdãos n. 3801-004.111 a 139, todos unânimes, Rel.
Cons. Marcos Antônio Borges, sessão de 19 ago. 2014)
“DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA COM
ALÍQUOTA ZERO NAS OPERAÇÕES DE REVENDA. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 11.033/2004. Os
artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em
relação a bebidas adquiridas para revenda. O benefício contido no artigo 17 da
Lei 11.033, de 2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às
vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, não se aplica no caso de
os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das contribuições.”
(Acórdão n. 3302002.272, unânime, Rel. Cons. Gileno Gurjão Barreto, sessão de
21 ago. 2013)
Em síntese, a falta de uniformidade sobre o que se designa exatamente como
“monofásico” é absolutamente marginal diante das vedações, que remetem a
dispositivos legais, e não à “monofasia”, em geral. E a Lei no 11.033/2004 não
afetou a vigência de tais vedações, previstas nas leis de regência das
contribuições.
Não socorre a recorrente, a nosso ver, então, a tese de que a Lei no 11.033/2004
teria revogado dispositivos legais que vedavam o aproveitamento de créditos, nas
leis de regência das contribuições. A Lei no 11.033/2004 não traz disposição
“mais específica” que as constantes nas leis de regência, mas disciplina adicional
a elas, com caráter explicativo, e não derrogador de disposição legal expressa,
não sendo difícil concluir que a palavra “manterão”, nem de longe, parece ter o
condão de transformar vedação expressa em permissão.
Derradeiramente, adicione-se que as disposições constantes em medidas
provisórias diversas, e que não foram convertidas em lei, relacionadas pela
recorrente, não se prestam a formar conclusões a contrário senso. O complexo
processo que leva à não conversão de medidas provisórias em lei (de
concordância parcial, discordância, desnecessidade, irrelevância, inadequação
redacional, entre outros) não pode ser simploriamente resumido à conclusão de
que cada comando da MP não convertida em lei deveria ser interpretado como
comando legal vigente com a redação oposta.
Destarte, são totalmente improcedentes as alegações de defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado.
Rosaldo Trevisan.
Dessa forma, não há que se falar em desconto/aproveitamento de créditos sobre
aquisições de bens para revenda submetidos à tributação monofásica e cujas receitas de
revenda são tributadas à alíquota de 0,00 % (zero por cento)
II.2) desconto de créditos sobre devolução de vendas tributadas à alíquota zero
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

O desconto/aproveitamento de bens revendidos e posteriormente devolvidos somente é
possível quando a receita de tais bens tenha integrado o faturamento do mês ou de mês
anterior e tenha sido tributada, conforme consta expressamente do inciso VIII do art. 3o,
da Lei no 10.833/2003, literalmente:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
No presente caso, embora a receita dos bens tenha integrado o faturamento, foram
tributadas à alíquota de 0,00 % (zero por cento).
A lei permite o crédito pelo mesmo valor do débito da contribuição, ou seja, no mesmo
percentual; assim, considerando-se que receita foi tributada à alíquota de 0,00 % (zero
por cento), não houve débito da contribuição e, consequentemente, não há crédito a ser
descontado/aproveitado na devolução.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega e/ ou a
transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro utilizado pelo interessado
é incerto e ilíquido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900941/2013-13

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital